Tribunal: TJMMG
Processo: 2000663-30.2019.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - ART. 303, §2º CPM - PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA - DEMISSÃO IMPOSTA NA ESFERA ADMINISTRATIVA NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO NA SEARA CRIMINAL - MÉRITO - GRAVIDADE DO DELITO E CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE FOI PRATICADO - INCOMPATIBILIDADE - MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A EXCLUSÃO DO REPRESENTADO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000663-30.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001496-21.2015.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 19/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – ART. 303, §2º CPM – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA – DEMISSÃO IMPOSTA NA ESFERA ADMINISTRATIVA NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO NA SEARA CRIMINAL – MÉRITO – GRAVIDADE DO DELITO E CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE FOI PRATICADO – INCOMPATIBILIDADE – MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A EXCLUSÃO DO REPRESENTADO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Anderson Cleyton de Oliveira Silva, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de perda do objeto e ausência de possibilidade jurídica arguida pela defesa do representado. No mérito, também por unanimidade, acordam em julgar procedente a presente representação para decretar a perda da graduação do representado, Anderson Cleyton de Oliveira Silva, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pelo Ministério Público do Estado Minas Gerais, através do douto Procurador de Justiça Dr. José Alberto Sartório de Souza, em desfavor de Anderson Cleyton de Oliveira, oferecida nos seguintes termos, verbis: O representado foi condenado definitivamente a cumprir pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM. Anderson foi condenado por haver, durante operação policial militar, no dia 08 de abril de 2015, por volta das 23h50min, na Rua Feliciano de Morais, 636, Bairro Brasil, em Uberlândia/MG, no interior TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 da residência do menor Igor Ivan Paiva, que realizava mercancia de drogas na região, se apropriado de quantia em dinheiro lá apreendida. Tal numerário foi entregue aos militares pela mãe do adolescente, após ser indagada sobre a existência de drogas e dinheiro no imóvel. Além da pena aplicada, que, por si só, justifica a procedência da presente representação, o crime em tela, por sua gravidade, circunstâncias, bem como repercussão junto à Corporação e à sociedade, demonstra a inconveniência de continuar o militar ostentando a farda da Gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Muito embora o representado tenha sido excluído dos quadros da Polícia Militar, seguindo entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, ofereço esta representação, por corroborar o entendimento exarado pelo nobre Procurador de Justiça do Ministério Público Paulista na Representação n. 1359/14: Representação n. 1.359/14: em que pese já não mais pertencer o representado aos quadros da Corporação, tendo sido expulso, importante firmar que tal fato não elide a incidência da originária competência do dever de análise e julgamento por este Tribunal, previstos constitucionalmente. Excluído das fileiras da Polícia Militar, por ato da autoridade militar, poderia ainda o representado, eventualmente, vir a pleitear a nulidade do administrativamente decidido, objetivando a sua recondução à Corporação. Todavia, julgado indigno da graduação por força de decisão judicial deste Egrégio Tribunal, impossível cogitar, posteriormente, sua reintegração. Ex positis, requer o Ministério Público do Estado de Minas Gerais que seja regularmente processada a presente representação, para o fim da aplicação da pena acessória estatuída no art. 102, do Código Penal Militar (Evento 1 – INIC1). Com a representação, foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal em referência, entre as quais se constata o trânsito em julgado do decreto condenatório (Evento 1, OUT8). O extrato de registros funcionais do representado, acostado ao Evento 18, traz o seguinte teor: Data de nascimento: 02/06/1984 Inclusão na PMMG: 16/07/2010 Situação funcional: EXCLUÍDO Notas Meritórias ........................................................... 09 (nove) Elogio Individual ............................................................ 03 (três) Menção elogiosa ........................................................... 01 (uma) Dispensa de serviço ...................................................... 03 (três) Conceito ........................................................................ A+50 Procedida a citação do representado, para, por meio de advogado, apresentar sua defesa escrita, na forma regimental, não houve sua manifestação (Eventos 4, 13, 32 e 37). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por conseguinte, foi apresentada a defesa escrita do representado, por meio da Defensora Pública, após solicitação deste relator na forma regimental (eventos 39 e 46 – DEFESAESCRITA1). Inicialmente, a defesa salientou que as informações contidas no documento juntado no Evento 11, fornecidas pelo Chefe da Seção de Recursos Humanos do 32º Batalhão de Polícia Militar, dão conta de que o representado Anderson Cleyton de Oliveira Silva foi excluído da Corporação em 01/07/2017. Dessa forma, alegou que não há como processar e julgar a perda da graduação se ela já foi decretada administrativamente pelo Comandante da Corporação e, portanto, houve perda do objeto da presente representação, motivo pelo qual pugna pelo seu arquivamento. Citou jurisprudência deste TJMMG nesse sentido. Na mesma esteira, alegou a ausência da possibilidade jurídica do pedido como condição da ação no processo em exame. No mérito, destacou que o processo de perda de graduação é o momento oportuno para o representado demonstrar que, apesar da aplicação da pena criminal superior a dois anos, possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na corporação. Alegou que o quantum da pena aplicada ao representado – 03 (três) anos – se apresentou suficiente para reprimir a conduta pela qual o representado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar. Segundo a defesa, o representado era um policial exemplar, com excelentes serviços prestados à Corporação e à sociedade mineira, não se podendo admitir que uma única conduta errada realizada apague as suas boas e relevantes atuações profissionais, conforme se observa no seu extrato de registros funcionais. Com tais considerações, requereu, em preliminar, o arquivamento da presente representação, pela perda do seu objeto. No mérito, requereu que seja julgada improcedente a representação oferecida pelo Ministério Público, para manter o representado nas fileiras da Corporação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação, oferecida em desfavor de Anderson Cleyton de Oliveira em face da sua condenação à pena de 03 (três) anos de reclusão pela prática do crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar. Preliminarmente, refuto a alegação de perda do objeto e, consequentemente, o pedido de arquivamento do presente feito; bem como afasto também a alegação de ausência de possibilidade jurídica do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 pedido em face da demissão administrativa já imposta ao ora representado. Conforme já me manifestei em outras oportunidades quando do julgamento de feitos dessa natureza, entendo que a demissão administrativa determinada pelo Comandante-Geral da PMMG é consequência da comprovação, em sede de processo administrativo-disciplinar, do cometimento de uma transgressão disciplinar, medida diversa da que ocorre na presente ação, que tem sua origem na condenação criminal a pena privativa de liberdade superior a dois anos. Nessa esteira, temos que o objeto a ser tratado na presente ação originária oferecida pelo Ministério Público é previsto no §4º do art.1251 da Constituição Federal, no art. 1112 da Constituição do Estado de Minas Gerais e no art. 1023 do Código Penal Militar. Outrossim, nos termos do art. 2054 do RITJMG, o Órgão Pleno avaliará, no julgamento da representação oferecida pelo Ministério Público perante este TJMMG, se “o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais” e, caso positivo, decretará a perda da graduação da praça com a consequente demissão da Corporação a que pertence. Ademais, como é sabido, as esferas administrativa e criminal são independentes, ou seja, uma mesma conduta pode ensejar responsabilidade criminal, sem acarretar, obrigatoriamente, a administrativa, ou vice-versa. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, a responsabilização no âmbito administrativo não exime a responsabilização na esfera criminal, bem como também não exclui a análise de suas consequências, como ocorre na presente ação. 1 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] omissis § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 2 Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. 3 Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das fôrças armadas. 4 Art. 205. Se o Tribunal julgar que o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais, decretará a perda do posto e da patente do oficial ou a perda da graduação da praça, com a consequente demissão ou exclusão da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por tais razões, rejeito a preliminar de perda do objeto e ausência de possibilidade jurídica arguida pela defesa do representado. No mérito, entendo que melhor sorte não assiste à defesa do representado. Conforme entendimento sedimentado neste TJMMG, a conveniência ou não da permanência do representado nas fileiras da Corporação castrense, será sopesada a partir da análise da vida funcional do representado, antes e depois do fato delituoso, das circunstâncias em que o crime ocorreu, dos reflexos na sociedade e na tropa e outros que o julgador entender pertinente para avaliação do caso concreto. Partindo dessa premissa, verifica-se que o extrato de registros funcionais não apresenta elementos desfavoráveis ao representado, considerando que, em quase 7 (sete) anos em que esteve na Corporação, não registrou punição alguma. Lado outro, o mesmo não se pode dizer sobre as circunstâncias que permeiam o grave crime praticado pelo representado. Sem a pretensão de rediscutir o mérito da condenação imposta, a qual traduz uma verdade jurídica irrefutável em face do trânsito em julgado, não se pode desconsiderar que, no caso em tela, o representado valeu-se de sua qualidade de policial militar, para subtrair certa quantia pecuniária quando participava de uma operação que visava às prisões de indivíduos que atuavam no tráfico de drogas do município de Uberlândia/MG. Extrai-se do acórdão da apelação criminal acostada ao evento Evento 1, APELAÇÃO6, que o representado subtraiu o dinheiro que fora localizado em uma das diversas residências que foram alvo daquela operação. Ao meu ver, a conduta do representado é incompatível com a daqueles que ostentam a honrada graduação militar e também com os valores que a Corporação Militar assume perante a sociedade. Uma das funções do representado como agente da segurança pública é exatamente o combate à prática criminosa. Por tais razões, julgo procedente a presente representação para decretar a perda da graduação do representado, Anderson Cleyton de Oliveira, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente Desembargador relator para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Acompanho na íntegra o voto do eminente Desembargador Relator, que julgou procedente a presente representação para declarar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente Desembargador relator, nos exatos termos do voto por ele proferido. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de maio de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator